Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700891-29.2019.8.07.0006 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, QUALICORP S.A. RECORRIDO: MARTA MARIA DAMASENO CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 952/STJ). INOBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGULADORA. RESOLUÇÃO No 63/2003, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a tutela de urgência para determinar que as requeridas se eximam de cobrar o montante de reajuste implementado desde fevereiro de 2019, emitindo novos boletos bancários no valor R$ 1.944,32; b) no mérito pede a confirmação da tutela de urgência; e c) a devolução da diferença entre o valor pago (R$ 2.931,44) e o valor devido (R$ 1.944,32). 1.1. A antecipação de tutela foi deferida para determinar “que a parte ré cobre da autora a título de remuneração pelos serviços prestados a quantia de R$ 1.944,33, até nova deliberação deste juízo, sem prejuízo do pagamento de eventuais diferenças que forem reconhecidas no curso da demanda”. 1.2. Sentença de parcial procedência para: a) declarar nula a cláusula 3.1 do contrato firmado entre as partes e b) determinar que a parte ré aplique o reajuste no percentual de 39,78%, o que totaliza a mensalidade devida a contar de fevereiro de 2019 no valor correspondente a R$ 2.106,80. 1.3. Na apelação, a réu pede a reforma da sentença. Afirma que há erro no cálculo no juiz sentenciante pois a redação da RN 63/03 usa a expressão “variação acumulada” e não a somatória dos percentuais previstos em contrato. Sustenta que o reajuste em função da idade aplicado no contrato da apelante está de acordo com o precedente vinculante do STJ, bem como preceitos da ANS. Argumenta que o valor do reajuste não é superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária, bem como que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa não é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, conforme exige o art. 3o, da RN ANS 63/03. Pede, em caso de provimento do recurso, a condenação e a majoração dos honorários de sucumbência. 2. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (2a Seção, Tema no 952/STJ, REsp no 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/12/2016). 3. O reajuste das mensalidades, por idade do usuário, além de previsão contratual, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao artigo 15, § 3o, da Lei 10.741/2003. 3.1. A variação deve obedecer ao disposto na Resolução Normativa ANS no 63/03, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos, e as seguintes condições: (I) o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 vezes o previsto para a primeira; (II) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas; (III) as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. 4. No caso concreto, verifica-se abusividade no percentual de reajuste adotado pelo plano de saúde, relativo à faixa etária de 59 anos, haja vista que a variação acumulada entre as faixas 7a e 10a é superior à variação acumulada dos percentuais compreendidos entre a 1a e a 7a, em desconformidade, portanto, com o disposto no inciso II, do artigo 3o, da RN no 63/03 – ANS. 4.1. Precedente da Turma: “6. No que concerne aos reajustes por faixa etária, regra geral, eles são admitidos, desde que, dentre os pressupostos normativos obrigatórios, atenda-se a regra do art. 3o, inciso II, da Resolução Normativa no 63 da Agência de Saúde Suplementar (ANS). 7. No entanto, no caso concreto, os percentuais de reajuste previstos em contrato não atendem à disposição supracitada, uma vez que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, traduzindo-se em inequívoca abusividade, uma vez que concentra os maiores reajustes nas últimas faixas, em contrariedade à finalidade da norma em questão.” (APC no 2014.07.1.039367-2, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe de 30/01/2017). 5. Apelação improvida. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 421, 422 e 757, todos do Código Civil, sustentando a necessidade de observar o princípio da boa-fé contratual, e o pactuado entre as partes no que tange ao reajuste por mudança de faixa etária; b) artigo 926 do Código de Processo Civil, defendendo a observância do entendimento jurisprudencial firmado quanto à legalidade do reajuste do plano de saúde por faixa etária. Apontam divergência interpretativa com julgado da Corte Superior, em que não afastou a cláusula considerada abusiva, mas substituiu o percentual comprovadamente inadequado. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, e ao indicado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.568.244/RJ (Tema 952), de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ-e 19/12/2016, concluiu que: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421, 422 e 757, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004